Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723735-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NESTIN SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, ORLAN SILVA DE ALMEIDA, RAUL DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NESTIN SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0718039-97.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de decretação de indisponibilidade do bem imóvel de propriedade do réu Orlan Silva de Almeida, um dos ora agravantes. Em preliminar, os agravantes sustentam a ilegitimidade passiva de Orlan Silva de Almeida e Raul de Oliveira Ribeiro, ao argumento de que o contrato objeto da lide foi celebrado com a pessoa jurídica Nestin Serviços e Telecomunicações Ltda, empresa detentora de personalidade jurídica própria e de responsabilidade limitada. Asseveram que não houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, defendem que o patrimônio dos sócios da empresa não pode ser atingido. No mérito, noticiam que o bem imóvel considerado indisponível é utilizado como residência de um dos agravantes, o senhor Orlan Silva de Almeida, sendo, portanto, impenhorável e não passível de indisponibilidade. Afirmam que a petição inicial que requereu a indisponibilidade do bem não apresenta os requisitos necessários para a concessão da respectiva medida e, tampouco, demonstra a dilapidação do patrimônio dos envolvidos. Alegam que todo cidadão tem direito à moradia e à propriedade, dotado de especial relevância no ordenamento jurídico para a concretização da dignidade humana. Tecem demais considerações, assim como colacionam jurisprudência em favor da tese por eles defendida. Por fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconsiderada a medida constritiva que lhes foi aplicada e, consequentemente, seja revogada a indisponibilidade do bem imóvel de matrícula no 85.057. No mérito, pugnam pela reforma do decisum. Preparo recolhido em ID 27562247 e ID 27562248. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No que tange ao recurso interposto, a decisão agravada tem o seguinte teor: 1. O autor requer, em tutela de urgência, a indisponibilidade do imóvel de propriedade do terceiro réu, a fim de garantir o pagamento do débito em caso de eventual condenação. Os documentos acostados aos autos apontam a existência do contrato entre as partes, no qual os réus receberam a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser pago em 29.12.2020. É certo, ainda, que o contrato prevê a possibilidade de que a restituição do valor ser convertida em participação societária, mas, ao que tudo indica, a primeira ré foi liquidada extrajudicialmente. Demonstrada, assim, a probabilidade do direito alegado. Por outro vértice, evidente o perigo de dano, pois, ao que tudo indica, não há notícia de que os réus tenham iniciado o pagamento ou, ainda, que possuam outros bens passíveis de ensejar a reparação pretendida. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar a indisponibilidade do imóvel indicado no ID 92136061, de propriedade do terceiro réu, até ulterior deliberação deste Juízo. Promova-se o envio da ordem pelo eRIDF. Caberá ao autor efetuar o pagamento dos emolumentos diretamente no Registro de Imóveis e comprovar a prática do ato, no prazo de 15 dia após o envio da ordem. (...) 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Os segundo e terceiro réus, ora agravantes, alegam a sua ilegitimidade passiva, afirmando que não mantiveram qualquer relação jurídica com a parte agravada. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com a teoria da asserção, adotada pela legislação processual vigente, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. 2 – Havendo necessidade de instrução processual para averiguar-se a responsabilidade da empresa no acidente, correta a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contestação. 3 - Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.840786, 20140020251719AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 21/01/2015. Pág.: 490) Ademais, conforme bem observado pela magistrada de primeiro grau, a primeira ré, Nestin Serviços e Telecomunicações Ltda, foi liquidada extrajudicialmente (ID 93136056 – autos de origem), o que demonstra a probabilidade do direito alegado. Além disso, de acordo com o artigo 1.024 do Código Civil, depois de executados os bens sociais da pessoa jurídica, os bens particulares dos sócios podem ser executados por dívidas da sociedade. Confira-se: Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. No caso em análise, o autor, ora agravado, considera os três réus como responsáveis pelo pagamento dos valores objeto da ação de cobrança, portanto, em princípio, os senhores Orlan Silva de Almeida e Raul de Oliveira Ribeiro são partes legítimas para responder sobre tal cobrança. Assim, REJEITO, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. 2. Mérito 2.1. Indisponibilidade do Bem Imóvel Em resumo, os agravantes almejam a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pela qual o Juízo de origem, a fim de resguardar o resultado útil do processo, determinou o arresto cautelar de imóvel pertencente ao sócio Orlan Silva de Almeida. O registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel revela-se como providência idônea para assegurar o direito da parte agravada em caso de procedência da pretensão autoral, nos termos do art. 301 do CPC. Vejamos: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. É entendimento desta Corte que é possível a constrição prévia de bens para assegurar o cumprimento da obrigação, nos termos dos art. 301 e art. 830 do Código de Processo Civil, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mesmo sem a citação do réu, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. ART. 301 DO CPC. VIABILIDADE. FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão proferida que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, "para determinar a indisponibilidade dos imóveis objetos das matrículas ns. 133.485 e 360.597 à 360.615 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até a prolação da sentença". 2. Consigne-se que é objeto de discussão, na origem, o negócio jurídico que instrumentalizou a compra e venda do imóvel localizado na "Área especial n. 197, Setor "H" Norte, Taguatinga/DF", no qual a parte autora, ora agravada, figurou como promitente compradora, e a ora agravante como promitente vendedora. Convém ressaltar que as partes não divergem, neste momento, quanto à existência do contrato, mas tão somente quanto ao cumprimento de seus termos. 3. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Por sua vez, o art. 301. do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. E, da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória de urgência vindicada pela parte agravada. 5. Se verificados, neste instante processual, elementos que indicam que o promitente comprador, ora recorrido, efetuou o pagamento, ainda que parcial, do valor previsto no contrato de compra e venda imóvel entabulado entre as partes, afigura-se medida prudente a declaração de indisponibilidade do imóvel objeto da aludida negociação, nos moldes do art. 301 do CPC, impedindo a alteração da titularidade desse bem até análise final do feito de origem. 6. Para além disso, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se que este ressai da possibilidade de a promitente vendedora, ora agravante, promover a alienação dos imóveis a terceiros, sem comunicação prévia à parte compradora, ora agravada, com risco ao resultado útil do processo e, ainda, com perigo de dano grave a terceiros. Não há falar, assim, em reforma da r. decisão agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1343667, 07082958120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Frisa-se, ainda, que tal medida não acarreta graves prejuízos aos agravantes ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Dentro deste contexto, deve ser mantida a decisão agravada quando defere a tutela de urgência para arrestar imóvel de propriedade do agravante Orlan Silva de Almeida. 2.2. Bem de Família O art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Na hipótese, o réu, ora agravante, Orlan Silva de Almeida, não apresenta elementos suficientes para fundamentar a incidência da impenhorabilidade nos termos previstos no art. 5o, parágrafo único, Lei no 8.009/1990. Assim também vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VIABILIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTRUIÇÃO MANTIDA. 1. Mostra-se legítima a penhora no rosto dos autos de ação de inventário referente a direito de crédito do executado, relativo a valores remanescentes de alienação de bem imóvel objeto de partilha, quando não demonstrado que se trata de bem de família com garantia estendida a herdeiros, alegação com base na qual se tentou desconstituir a penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1346633, 07067073920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SOCIEDADE EMPRESARIAL EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DE AVALISTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Isso significa que o deferimento de recuperação judicial à sociedade coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação aos fiadores ou avalistas. 2. O patrimônio objeto da constrição ora questionada não pertence à sociedade empresarial que está em processo de recuperação judicial, consoante certidão de ônus colacionada aos autos, circunstância suficiente para afastar a alegada violação ao juízo universal. 3. No que diz respeito à impenhorabilidade do bem de família, constitui ônus do executado provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. 4. O coexecutado, proprietário do imóvel penhorado, informa que os seus sogros residem no bem, contudo não há nos autos elementos de provas aptos a demonstrarem que se trata do mesmo núcleo familiar. Além disso, evidencia-se, a partir da certidão acostada ao ID 44214804 (dos autos de origem), que o coexecutado proprietário do bem não reside no imóvel. Desse modo, não há que se falar em proteção ao bem de família se o imóvel não é destinado à residência do proprietário executado, tampouco é utilizado como renda para a sua subsistência. 5. Assim, o fato de o executado ter cedido o imóvel penhorado aos sogros, os quais compõem núcleo familiar distinto, não atrai a impenhorabilidade ora buscada. Isso porque, por parte do executado, não se evidencia, a partir do acervo probatório, o cumprimento do requisito legal, qual seja, residir no imóvel, tampouco ficou demonstrada a satisfação da exigência estabelecida no enunciado sumular n. 486 do col. STJ[1], segundo a qual se viabiliza a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família nos casos em que, embora o executado não resida no bem, o imóvel esteja locado e o valor da locação se reverta, exclusivamente, à subsistência ou moradia de sua família. 6. Recurso conhecido e desprovido. [1] Súmula n. 486: é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. (Acórdão 1329510, 07529455320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O escopo da Lei n. 8.009/90, ao dispor sobre a impenhorabilidade do bem de família, consiste na proteção do único imóvel que serve para moradia do núcleo familiar. 2. No caso em comento, o exequente/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia em comprovar que o imóvel, objeto da constrição judicial, não é o único registrado em nome do executado, não constituindo, portanto, bem de família, o que possibilitaria afastar a regra da impenhorabilidade, fundamento da decisão monocrática recorrida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1304186, 07241547420208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. Conserva-se a penhora do imóvel, se não comprovada por quem alega, mediante a juntada de certidões imobiliárias, a condição de bem de família sujeito à proteção legal da impenhorabilidade. (Acórdão n.1105201, 20160020212386AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 252/259) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 28 de julho de 2021 15:56:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador